Tribunal: TJDFT
Processo: 0706390-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0706390-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, ILMO. SR. SUBSECRETÁRIO DA SUBSECRETARIA DA RECEITA (SUREC) DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, COORDENADOR DA COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de mandado de segurança, não analisou pedido liminar de “suspensão da exigibilidade do ICMS DIFAL na operação interestadual destinada a consumidor final, não contribuinte, estabelecido no Distrito Federal em todo o ano-calendário de 2022” , com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “(...) Em decisão proferida pelo Exmo. Sr. Presidente do TJDFT, nos autos da Suspensão de Segurança, Proc. no 0706978-14.2022.8.07.000, datada de 11/04/2022, foi deferido o pedido de extensão da decisão de ID 33372852, para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto. Desta forma, não é possível a análise do pedido liminar do presente mandado de segurança por este Juízo.” (Grifou-se) (id. 144713721). O recorrente alega que a própria ADI 7.066, que tramita perante o Supremo Tribunal Federal e versa sobre a matéria em debate no presente mandamus, não é causa de suspensão nacional dos processos, não havendo, ademais, qualquer outra decisão judicial determinando o sobrestamento das ações que versem sobre a matéria. Dessa forma, pugna seja reformada a decisão agravada, determinando-se, em caráter de tutela recursal, a suspensão da exigibilidade da cobrança do DIFAL incidente em operações destinadas a consumidor final não contribuintes do ICMS, durante o ano de 2022, nos termos do inciso IV do artigo 151 do CTN c/c artigo 1.019, inciso I, 932, inciso II e 995, parágrafo único, todos do CPC. Preparo regular (id. 43951842). É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso em análise, não vislumbro presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal, uma vez que a decisão atacada determinou acertadamente a suspensão do processo na origem. Salientou o Juízo que o Presidente do TJDFT deferiu o pedido de extensão da decisão de ID 33372852, em Suspensão de Segurança, processo no 0706978-14.2022.8.07.000, datada de 11/04/2022, a qual determinou a suspensão dos efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como de provimentos supervenientes, que tenham como objetivo a exigibilidade dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS, no exercício de 2022, decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto. Como consequência, o Magistrado de 1a instância concluiu que não é possível a análise do pedido liminar do presente mandado de segurança. Com efeito, no bojo da suspensão de segurança no 0706978-14.2022.8.07.0000, a Presidência do TJDFT deferiu “pedido de extensão da decisão de ID 33372852, para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto”. Desse modo “este órgão fracionário não detém competência para revisão de decisões proferidas pela Presidência da Corte. Na verdade, a natureza da Suspensão de Segurança e o seu objeto nem sequer admitem intromissão; trata-se de juízo de cunho político-administrativo (AgInt na SS 3365/RN), de competência exclusiva do Presidente deste Tribunal (art. 247, RITJDFT) impugnável por agravo interno, nos mesmos autos em que proferida” (Acórdão 1615669, 07010320720228070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 22/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, a suspensão determinada pelo Presidente do TJDFT deve ser observada e cumprida, uma vez que há agravos internos pendentes de julgamento. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator